Tribunal: TJMT
Processo: 0004520-84.2018.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004520-84.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO MANOEL DE SOUZA NETO - CPF: 785.085.501-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação Criminal:

0004520-84.2018.8.11.0003

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis /MT

Apelante(s):

Antonio Manoel De Souza Neto

apelado(s):

Ministério Público de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de julho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE DO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta nos autos no dia 22 de junho de 2017, por volta das 00hs43min, na sede da 1 ª Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado Antônio Manoel de Souza Neto atribuiu a si falsa identidade no intuito de obter vantagem, sendo denunciado pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, o qual dispõe:
“Art. 307 -Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: Pena -detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. II-Da materialidade”

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“A autoria, por sua vez, também está suficientemente demonstrada conforme prova coligida. Sendo inquestionável que a denúncia vai ao encontro do laudo de perícia papiloscópica (fls. 75/79), bem como dos relatos das testemunhas, cujos depoimentos revelam-se coerentes e uníssonos. Destaca-se que o próprio autor dos fatos, durante o interrogatório, afirma ter informado outro nome corno identidade, se passando por outra pessoa perante autoridade, corno o escopo de se esquivar e ocultar condenação anterior (mídia à fl. 132 -tempo 02:20 a 02:52
).
"(...) eu só menti o nome só (...) falei que meu nome era outro (...) Edinilson (...) Antônio de Souza (...) eu tentei passar por ele (...) é por causa que meu nome já tava manchado né (...) sic"”.
Em exame ao caderno processual, nesse sentido, se faz presente os requisitos exigidos pelo tipo penal para configuração do delito de falsa identidade. Por fim, diante desses fundamentos, conclui-se que o autor dos fatos atribuiu a si falsa identidade perante autoridade, para obter vantagem em proveito próprio, razão pela qual a condenação pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal é rne.dida que se impõe, ante o juízo de reprovabilidade de sua conduta, afastando-se as demais teses defensivas remanescentes.”

3. Comprovada a materialidade do delito, pela prática do crime previsto no Artigo 307 do Código Penal, não vejo razão para reformar a sentença.

4. O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio da peça juntada no ID 89122481, opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação.

5. A sentença que JULGOU PROCEDENTE a denúncia ofertada e condenou o Apelante como incurso nas sanções do art. 307 do Código Penal, fixou a pena definitiva em 3 meses de detenção em regime aberto e em face ao disposto no artigo 44, I, do CP, substituiu a pena privativa de liberdade por 01 restritiva de direito, sendo ela pena de multa, fixada em 15 dias-multa, estabelecido em 1/30 do salário mínimo, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, paragrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021